Tribunal: TJMT
Processo: 1040103-14.2021.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040103-14.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[A. D. S. C. - CPF: 075.451.331-96 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONILDE MARIA DA SILVA - CPF: 807.189.301-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL CAMPOS - CPF: 031.932.051-09 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON SOUZA DA SILVA FILHO - CPF: 014.852.681-09 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON MOACIR DE CAMPOS - CPF: 654.305.061-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIA DROGASIL S/A - CNPJ: 61.585.865/0502-56 (VÍTIMA), JOELMA MARIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ECA – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DA MEDIDA APLICADA POR LIBERDADE ASSISTIDA
– INVIABILIDADE – ATO INFRACIONAL COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA A PESSOA – ATO PERPETRADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA (USO DE SIMULACRO E EM CONCURSO DE AGENTES) – AGENTE QUE REITERA NO COMETIMENTO DE ATOS INFRACIONAIS – MEDIDA DE INTERNAÇÃO APLICADA EM CONFORMIDADE AO ART. 122, I, DO ECA –
2) INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DE
PRAZO
PARA A REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA REAVALIAÇÃO
– IMPERTINÊNCIA – FIXADO O
PRAZO
DE
SEIS MESES
– PERMISSÃO LEGAL DO ARTIGO 121, 2º, DO ECA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) É escorreita a sentença que aplica medida de internação ao adolescente, porquanto a infração praticada é análoga ao delito de roubo majorado e merece maior repressão por parte do julgador o cometimento de ato infracional com o emprego de violência e grave ameaça à pessoa (em concurso de pessoas e mediante o uso de simulacro de arma de fogo), além de que o menor reitera no cometimento de atos infracionais, motivo pelo qual deve ser mantida a medida de internação, em total conformidade ao que dispõe o artigo 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2) Não merece reforma a quantidade de tempo estipulada para a primeira reavaliação quanto à necessidade de manutenção da medida socioeducativa aplicada ao agente, eis que devidamente fundamentada a decisão do magistrado – dentro de sua discricionariedade e em conformidade com o disposto no art. 121, § 2º, do ECA, que prevê que a medida socioeducativa deve ser reavaliada no máximo a cada seis meses – conforme estipulado pelo magistrado de primeiro grau.

3) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
A. D. S. C.
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1040103-14.2021.8.11.0002, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Infância de Juventude da Comarca de Várzea Grande, que o condenou a cumprir medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, pela prática de ato infracional análogo ao previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença, a fim de ser modificada a medida socioeducativa aplicada para a de liberdade assistida, alegando que é a mais direcionada a incutir no apelante a reflexão sobre o fato praticado, bem como direcioná-lo, de forma a atingir seu desenvolvimento adequado.

Por outro lado, suscita o não cabimento de prazo determinado para cumprimento da medida de internação e, subsidiariamente, requer a reavaliação trimestral da internação, ao argumento de que “
imperiosa a avaliação regular do adolescente por equipe multidisciplinar, o que define as possibilidades de progressão de medida, em respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento
” (sic).

Prequestiona para fins de interposição de recurso às instâncias superiores os seguintes dispositivos: arts. 121, §2º e 122, I, II, todos do ECA.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 120768827).

Na fase do art. 198, VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o magistrado manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos (Id. 120768836).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 122873484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa com a medida socieoeducativa aplicada ao apelante, requerendo, ao final, a modificação para a liberdade assistida, bem como suscita o não cabimento de prazo determinado para cumprimento da medida de internação e, subsidiariamente, requer a reavaliação a cada três meses.

Consta dos autos que, na data de 19/12/2021, por volta das 02h00, nas dependências da farmácia Drogasil, localizada na Av. Couto Magalhães, na cidade de Várzea Grande-MT, o apelante, na companhia do comparsa identificado apenas como Rian, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente no dinheiro existente no caixa do citado estabelecimento comercial.

Em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, verifica-se das circunstâncias que envolvem o caso, que
a medida de internação é a mais adequada e deve ser mantida.

O magistrado sentenciante aplicou a medida de internação com suporte no art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, por considerar grave a infração cometida pelo menor (roubo majorado pelo concurso de agentes), perpetrado mediante grave ameaça à pessoa.

Eis a fundamentação lançada na sentença,
verbis:

“No caso sub judice, verifica-se que o adolescente Adriel se enquadra na hipótese descrita no artigo 122, inciso I, da Lei nº 8.069/90, uma vez que a infração por ele cometida (roubo majorado pelo concurso de agentes), tipificada no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, foi grave, conforme fartamente demonstrado na fundamentação da presente sentença e, consequentemente, perpetrado mediante grave ameaça à pessoa.

No que se refere à reiteração no cometimento de outras infrações graves a que faz menção o artigo 122, II, da Lei nº 8.069/90, verifica-se que o representado se enquadra na referida hipótese, consistente na reiteração no cometimento de outras infrações graves, pois, conforme consulta realizada ao sistema PJE – Processo Judicial Eletrônico nesta data, verifica-se que o representado já ostenta antecedentes infracionais, sendo um processo por ameaça (PJE nº 1027077-46.2021.8.11.0002) e outro pela prática de roubo majorado no mesmo estabelecimento comercial (PJE nº 1037910-26.2021.8.11.0002).

Embora, em relação ao PJE nº 1027077-46.2021.8.11.0002, tenha sido reconhecida a prescrição e no PJE nº 1037910-26.2021.8.11.0002 o adolescente tenha sido beneficiado com remissão cumulada com medidas socioeducativas, as quais não podem, portanto, tecnicamente ser consideradas por este Juízo em desfavor do representado3 , note-se que tal circunstância de caráter subjetivo não afasta a gravidade da conduta por ele praticada, mas só a reforça, demonstrando o caráter desvirtuado e antissocial do adolescente, o que obviamente reclama a aplicação de medida mais severa do que a simples prestação de serviços à comunidade ou a liberdade assistida, demonstrando de forma cabal a sua periculosidade, bem como seu menoscabo pelo cumprimento da lei e desajuste social, com a necessidade de afastá-lo por ora do convívio social.

No que tange à hipótese do artigo 122, inciso III, consistente no descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta, não se aplica ao presente caso, por se tratar de internação-sanção (artigo 122, § 1º, do ECA)”.

(Id. 120768813 - Págs. 19/20).

Na hipótese, o ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, permite a aplicação de medida socioeducativa de internação, nos termos do artigo 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Embora a defesa alegue que o apelante tenha portado somente um simulacro de arma de fogo, apesar de não ser possível qualificar o delito, é evidente que sua conduta se revestiu de grave ameaça à vítima, sendo indubitável a potencialidade ofensiva do artefato, de modo que a conduta merece maior repressão por parte do julgador.

Assim, no caso concreto, atribui-se ao apelante a prática de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoa além do uso de simulacro de arma de fogo, circunstâncias as quais impõem maior reprovabilidade da conduta e possibilita a escolha da medida extrema.

Nesse sentido, essa Corte de Justiça respalda a aplicação da medida socioeducativa de internação nas hipóteses em que o ato infracional ocorreu com emprego de grave ameaça à pessoa, conforme se vê do recente julgado dessa Câmara Criminal,
verbis:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUESTADA A IMPOSIÇÃO DE
MEDIDA

SOCIOEDUCATIVA
DE LIBERDADE ASSISTIDA – IMPERTINÊNCIA – ATO PERPETRADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA - AGENTE QUE REITERA NO COMETIMENTO DE ATOS INFRACIONAIS –
INTERNAÇÃO
APLICADA COM ACERTO – RECURSO DESPROVIDO. - Considerando que o ato infracional em apreço foi consumado com violência ou grave ameaça à pessoa, a teor do art. 122, inciso I, da Lei n.º 8.069/90, a
internação
é
medida
imperiosa, mormente diante das circunstâncias da conduta [uso de
simulacro
de arma], do comportamento social do agente e das suas peculiaridades de pessoa em desenvolvimento [reiteração delitiva e descumprimento de
medida

socioeducativa
anteriormente imposta]. Apelo conhecido e desprovido”.

(N.U 1005291-11.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

Não obstante, consoante destacado na sentença, o apelante é contumaz na prática de atos infracionais, tendo em vista que responde por outro ato infracional análogo ao delito de roubo (PJE: 1037910-26.2021.8.11.0002), na mesma farmácia, contra a mesma vítima e apesar de ter sido concedida medida socioeducativa de liberdade assistida e prestação serviços à comunidade, aplicadas na remissão pelo juízo, não se nega a reiteração delitiva do menor.

Por outro lado, há que se ressaltar, outrossim, que o § 2º do art. 121 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a manutenção da medida de internação, por não comportar prazo determinado, deverá ser reavaliada no máximo a cada seis meses, mediante decisão fundamentada.

Na hipótese, não procede o argumento de se ter fixado prazo determinado para a internação, pois verifica-se que o magistrado apenas estipulou o intervalo para a primeira avaliação do adolescente, após 06 (seis) meses de cumprimento da medida, conforme se vê do dispositivo da sentença,
verbis:

“Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na representação para o fim de reconhecer a prática do ato infracional análogo ao crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, aplicando ao representado infrator ADRIEL DA SILVA CAMPOS, qualificado nos autos, a medida socioeducativa de INTERNAÇÃO em estabelecimento educacional por prazo indeterminado (artigo 112, VI c/c artigo 121, ambos da Lei nº 8.069/90), determinando ainda, nos termos do artigo 121, § 2º, do ECA, que seja efetivada a primeira avaliação do adolescente após 06 (seis) meses de cumprimento da medida, computado, para esse fim, o prazo da internação provisória, sem prejuízo da aplicação pelo Juízo da Execução e a seu prudente critério das medidas de proteção que reputar pertinentes à espécie. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC”.
(Id. 120768813 - Pág. 25).

Desse modo,
não merece reforma a quantidade de tempo estipulada para a primeira reavaliação quanto à necessidade de manutenção da medida socioeducativa aplicada ao apelante.

Nota-se que a decisão do magistrado foi devidamente fundamentada, cabendo a ele, no uso de sua discricionariedade, em atenção às circunstâncias e à gravidade do ato infracional, ao histórico do menor, seu comportamento social e sua peculiar condição de pessoa em desenvolvimento, estabelecer a periodicidade de reavaliação da medida mais adequada ao escopo de ressocialização do adolescente.

Ademais, conforme dispõe o art. 121, § 2º, do ECA, a medida de internação não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada seis meses.

Portanto,
contrario sensu
, verifica-se que há permissivo legal para que o adolescente esteja internado pelo período mínimo de 06 (seis) meses, devendo tal determinação ser reavaliada, no mínimo, semestralmente, como estipulado pelo magistrado de primeiro grau.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“APELAÇÃO
CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DA
MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA DE
INTERNAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO DELITIVA PRATICADA MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA – REITERAÇÕES DE ATOS INFRACIONAIS –
MEDIDA
ADEQUADA À ESPÉCIE –
INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DE
PRAZO
PARA A REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA REAVALIAÇÃO – DESACOLHIMENTO –
PRAZO
DE
SEIS

MESES
DE ACORDO COM O ART. 121, 2º, DO ECA
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Considerando os antecedentes do menor e os seus desajustes pessoais, não há que se falar em alteração da
medida
socioeducativa aplicada, revelando-se a
internação
a
medida
mais adequada à ressocialização dele, máxime diante de o ato infracional ter sido cometido com violência e grave ameaça contra a pessoa. Tendo o magistrado fixado apenas a periodicidade das reavaliações no período de
seis

meses
, consoante dispõe o art. 121, 2º, do ECA, fica afastada a alegação defensiva de que teria havido aplicação de
medida
socioeducativa por
prazo
determinado.”

(N.U 0007073-63.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020).

Em conclusão, o
quantum
fixado revela-se adequado às finalidades da norma e não há contrariedade ao princípio da excepcionalidade, porquanto a medida de internação aplicada na sentença foi devidamente justificada, encontrando respaldo no art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, devido à gravidade do ato infracional praticado e a reiteração delitiva do adolescente.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por A. D. S. C., mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022